Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-67.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo Internacional. Atraso de voo e perda de conexão. Bagagem avariada - Danos materiais comprovados parcialmente – indenização devidamente fixada na origem. Danos morais configurados - Readequação do valor indenizatório. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para condenar as rés ao pagamento de R$ 500,00, de indenização por danos materiais, e de R$ 1.000,00 de indenização por danos morais.
1.1. Em suas razões recursais (ID 74270743), a recorrente pede a majoração das indenizações fixadas na sentença. Alega comprovados os gastos para suprir os danos na bagagem, fazendo jus ao valor pleiteado na inicial para reparação material. Aduz insuficiente o montante fixado a título de indenização por danos morais, em face da gravidade dos transtornos sofridos. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (IDs 74270745 e 74270746).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a adequação da valoração dos danos materiais, considerando as despesas comprovadas nos autos em decorrência da falha na prestação do serviço; (ii) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, em face das circunstâncias do caso, notadamente a ausência de assistência material à passageira e sua filha menor.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
5. O atraso do voo inicial, operado pela primeira recorrida, que ocasionou a perda de conexão e a necessidade de reacomodação em voo dois dias depois, configura falha na prestação do serviço. A alegação de força maior, decorrente de condições climáticas não restou devidamente comprovada nos autos, o que impede o afastamento da responsabilidade da ré.
6. Em relação aos danos materiais, não merece reparo a sentença. Isso porque não há falar em reembolso das despesas de acesso a lounges (ID 74270394 e ID 74270731), por se tratar de serviços opcionais e não essenciais à minimização dos transtornos decorrentes do atraso do voo. Além disso, sequer há comprovação do montante gasto com o referido serviço no aeroporto de Miami/EUA, tendo em vista que o comprovante juntado não indica o valor da despesa. Quanto ao lounge do aeroporto de São Paulo/SP, sequer há indícios da necessidade de utilização do serviço, considerando a falta de indícios acerca dos horários de chegada e partida dos voos. Contudo, quanto aos danos na bagagem (IDs 74270720, 74270721, 74270722), a decisão de primeiro grau reconheceu a existência das avarias e, diante da ausência de comprovação do valor do bem ou de sua condição de novo, utilizou o critério da equidade (artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95) para fixar o valor indenizatório em R$ 500,00. Essa valoração, baseada na equidade e nas provas documentais produzidas (ID 74270397 e ID 74270731, que listam bens e notas fiscais), mostra-se justa e proporcional aos danos materiais comprovadamente suportados, e em consonância com o ônus da prova imposto à autora e do qual não se desincumbiu de modo suficiente (CPC, art. 373, I).
7. Quanto aos danos morais, o atraso de voo e a consequente perda de conexão, que resultaram no pernoite em aeroporto estrangeiro com filha menor de idade e sem assistência adequada das companhias aéreas, configuram grave falha na prestação do serviço que extrapola o mero aborrecimento e causam angústia, estresse e frustração, configurando dano moral indenizável. O sofrimento gerado por essa situação, especialmente a um genitor acompanhado de sua filha, é presumido, e os fatos narrados na petição inicial (ID 74270388) evidenciam a violação de direitos da personalidade.
8. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. A situação vivenciada pela ofendida e a capacidade econômica da ofensora, sem olvidar a proibição ao enriquecimento sem causa. Considerando a natureza do dano, a gravidade da conduta das empresas que deixaram a consumidora e sua filha em situação de vulnerabilidade, o desamparo vivenciado em país estrangeiro e as peculiaridades do caso, como a presença da filha menor, o valor de R$ 1.000,00 arbitrado pela sentença de origem se mostra aquém do razoável e proporcional para reparar o abalo sofrido, motivo pelo qual se impõe sua readequação para R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. A impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões não merece provimento em face da inexistência desse pedido e do recolhimento adequado do preparo (ID 74270742).
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido nos termos do item 8. Mantidos os demais termos da sentença.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.